Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-66.2021.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Desfecho de improcedência na origem. V. acórdão marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/embargante. Erro material no atinente ao termo "a quo" de incidência dos juros moratórios. Hipótese objeto do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, caracterizada. Correção. ACLARATÓRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Desfecho de improcedência na origem. V. acórdão marcado por resultado de parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/embargante. Erro material no atinente ao termo "a quo" de incidência dos juros moratórios. Hipótese objeto do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, caracterizada. Correção. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, sem reflexo no resultado do julgamento.